Tribunal: TJES
Processo: 5023186-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023186-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUELY MENDONCA MACHADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada contra Suely Mendonça Machado, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, em razão de seu falecimento anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da propositura da ação contra pessoa falecida, deve-se extinguir o feito ou oportunizar ao exequente a emenda à inicial para a regularização do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de ação contra pessoa falecida configura hipótese de ilegitimidade passiva, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, caso não haja inventariante devidamente compromissado ou ação de inventário ajuizada.

Em observância ao princípio da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, deve ser oportunizado ao exequente promover a emenda à inicial para inclusão do administrador provisório ou inventariante como parte passiva da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da citação caracteriza ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial.

Deve-se oportunizar ao autor a correção do polo passivo, incluindo o administrador provisório ou o inventariante do espólio como parte legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 329 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.987.061/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 5/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5023186-27.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
SUELY MENDONÇA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator.

Segundo entendimento do Colendo STJ:

[...] 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos,
a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
. 7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022 - grifei).

No caso dos autos, considerando que a ação de execução de título extrajudicial foi manejada em desfavor da recorrida quando ela já havia falecido e não havendo citação válida, deve ser oportunizado ao banco recorrente promover a emenda da inicial, a fim de que indique o administrador provisório ou inventariante do espólio para ocupar o polo passivo da demanda.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e anular a sentença recorrida, a fim de que o juízo
a quo
oportunize ao banco recorrente promover a emenda da inicial e inclusão do administrador provisório ou inventariante do espólio no polo passivo da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5023186-27.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: SUELY MENDONÇA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A

contra a r. sentença que, nos autos da
ação de execução
de título extrajudicial

ajuizada em face de

SUELY MENDONÇA MACHADO
, extinguiu o feito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, a possibilidade de emenda da exordial, sendo prematura a extinção do feito.

A prova dos autos revela que a presente execução de título extrajudicial fora ajuizada em face de pessoa previamente falecida, consoante certidão de óbito de id. 9020090.

Assim, entende a jurisprudência deste Tribunal pela necessidade de extinção do feito, bem como pela impossibilidade de retificação do polo passivo. Veja-se:

(...) 1.
Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o executado já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte. 2. Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
. 3. Deve ser preservado o julgamento de extinção terminativa do processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte. 4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Data: 01/Sep/2023., Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000461-04.2014.8.08.0027, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Correção Monetária)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.